Tribunal: TJES
Processo: 5016360-50.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016360-50.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE GOMES DA SILVA
RECORRIDO: ALARICO MARCOS RIBEIRO BALDAN
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5016360-50.2024.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JORGE GOMES DA SILVA.

RECORRIDO:
ALARICO MARCOS RIBEIRO BALDAN.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 de 46 da Lei n.º 9.099/95 e enunciado nº 92 do FONAJE

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INJÚRIAS E AMEAÇAS ENTRE CUNHADOS. PESSOA IDOSA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. CONFLITO FAMILIAR NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por
ALARICO MARCOS RIBEIRO BALDAN
em face de
JORGE GOMES DA SILVA
, alegando o requerente sofrer, há quatro anos, injúrias, difamações e ameaças por parte do requerido, seu cunhado.

2.

Após regular instrução processual, com oitiva de testemunha que confirmou as alegações, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, a ausência de provas robustas, conflito familiar recíproco entre os envolvidos, excesso no valor
quantum
indenizatório e, subsidiariamente, redução para R$ 500,00 (quinhentos reais).

4.

Pois bem. A sentença não comporta reforma. Isso porque, restaram comprovadas as condutas ofensivas do recorrente em face do recorrido, tendo a testemunha ouvida em juízo confirmado as injúrias praticadas na presença de terceiros. Destaca-se ainda, o comportamento do próprio recorrente durante a audiência de instrução, sendo necessária sua retirada da sala para permitir a oitiva da testemunha sem interrupções.

5.

Ademais, questões sucessórias ou conflitos familiares não justificam comportamentos ultrajantes e ofensivos à dignidade da pessoa humana.

6.

Outrossim, a situação fática em análise transcende a esfera do mero aborrecimento, configurando verdadeiro ilícito civil, na medida em que a conduta do ofensor violou as normas de convivência social e o dever de respeito mútuo. A afronta à honra, à imagem e à dignidade do requerente foi inequivocamente comprovada, especialmente em virtude das ofensas proferidas publicamente, o que lesou diretamente seus atributos de personalidade, restando comprovada a existência de danos morais a serem reparados.

7.

Nessa esteira, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

8. Não há que se falar em sentença
ultra petita
, na medida em que o valor atribuído à causa no momento do protocolo era meramente estimativo, tanto que o pedido de dano moral constante do bojo da inicial atribui ao magistrado a fixação. Portanto, deve manter-se pelas razões alcançadas pelo juízo de origem, quanto a conduta abusiva e reiterada da ré, e no
quantum
alcançado, haja vista sua proporcionalidade, em patamar modico e dentro dos parâmetros condenatórios utilizados por esta C. Turma Recursal. Porquanto, a sentença objurgada examinou de maneira adequada o acervo probatório, em consonância com o ordenamento jurídico e as orientações dos tribunais superiores, sendo escorreita pelos fundamentos já alinhavados, e por conseguinte, a manutenção da conclusão adotada na origem.

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)